Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, inexiste, na hipótese, contrariedade ao art. 201, §2o, da Constituição Federal, visto que o ven. acórdão não tratou de valor de benefício previdenciário, não havendo falar em afronta ao Regime Geral de Previdência Social.
3. Relativamente a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento do recurso.
4. Embargos conhecidos e não providos.